Tribunal: TJBA
Processo: 8005034-71.2026.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8005034-71.2026.8.05.0039 Origem do Processo: Comarca de Camaçari Apelante: Carlos Augusto de Sena Goes Advogado: Geraldo Vieira dos Santos (OAB/BA 77.772) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Christian Ribeiro de Menezes Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CP). PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO RÉU. APREENSÃO DA ARMA E DA RES FURTIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO CONCRETO E DURADOURO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Carlos Augusto de Sena Góes contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 dias-multa. 2. A denúncia narra que o acusado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu aparelho celular da vítima, exigindo inclusive a senha do dispositivo. 3. A defesa pugna pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, afastamento da circunstância judicial negativa relativa às consequências do crime, fixação de regime inicial semiaberto e concessão do direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As controvérsias consistem em: (i) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; (ii) analisar a adequação da valoração negativa das consequências do crime; (iii) definir o regime inicial de cumprimento da pena; e (iv) aferir a possibilidade de o réu recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A autoria e materialidade restaram comprovadas por meio da palavra firme da vítima, corroborada pelos depoimentos policiais, pela confissão do réu e pela apreensão da arma de fogo e do bem subtraído no local indicado pelo próprio acusado. 6. A incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal mostra-se plenamente justificada, diante da prova segura do emprego da arma de fogo, inclusive apreendida, sendo desnecessária, inclusive, a perícia do artefato quando presentes outros elementos probatórios, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ). 7. A consumação do delito restou caracterizada com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal, nos termos da Súmula 582 do STJ. 8. A valoração negativa das consequências do crime é adequada, pois demonstrado abalo psicológico relevante e duradouro na vítima, com alteração significativa de sua rotina e necessidade de suporte familiar. 9. O regime inicial fechado é impositivo, diante da pena aplicada e da reincidência específica do réu, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 10. A manutenção da prisão preventiva é medida necessária para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a reincidência do agente, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo subsiste quando comprovada por prova testemunhal firme, confissão do réu e apreensão do artefato." "2. É legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado abalo psicológico concreto e duradouro à vítima." "3. A reincidência específica impõe a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal." "4. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º-A, I; art. 33, § 2º, "b"; art. 49, § 1º. Código de Processo Penal, art. 312 e art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/07/2024, DJe 03/07/2024; Súmula 582 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005034-71.2026.8.05.0039, oriundos da Comarca de Camaçari, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]